Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. INSUCESSO. PESQUISA PATRIMONIAL EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO REALIZADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE.
1. O art. 1.667, do Código Civil, dispõe que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do art. 1.668.
2. O patrimônio comum responde pelas dívidas do casal unido sob o regime da comunhão universal de bens, sendo cabível a penhora para satisfação da dívida de um dos consortes, pois constitui patrimônio comunicável, nos termos do art. 1.667, caput, do Código Civil.
3. Nos termos do art. 790, inciso IV, do CPC, são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nas situações em que seu patrimônio próprio ou sua meação respondam pela dívida, mesmo que não tenha se responsabilizado de modo direto pela obrigação que justificou a propositura da execução.
4. Recurso provido.